Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014944-12.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE, SERGIO BATSCHKE, DJEISON JOEL BATSCHKE com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 57982960):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EFETUADO POUCOS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NOS ARTIGOS 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 - HONORÁRIOS – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE – DECISÃO REVOGADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO.
Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).
Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio, efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal, ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.
Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao artigo 422 do Código Civil, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais.
Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, é cabível a condenação dos honorários advocatícios em face da extinção do processo de recuperação judicial.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 59686982) foram rejeitados (Id. 70180474).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75093492), os Recorrentes sustentam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/05, bem como aos artigos 966 e 971 do Código Civil, ao argumento de que comprovaram o exercício de atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos e que fazem jus aos benefícios da recuperação judicial.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“O fumus boni iuris reside no fato de que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em dois recentes e emblemáticos julgados, já se posicionou no sentido de reconhecer que o produtor rural, pessoa física, pode obter o deferimento da recuperação judicial mesmo quando não possui registro da Junta Comercial há dois anos ou mais, porém que comprove a sua atividade por outros meios.
(...)
Já quanto ao periculum in mora, este se demonstra através do risco iminente que os Recorrentes correm com relação às medidas expropriatórias de seus credores que, sabendo do julgamento do agravo de instrumento que ora se recorre, tentam retirar os ativos dos Recorrentes.
(...)
Desta forma, pugna-se que seja concedido o efeito suspensivo, para restabelecer a decisão de primeiro grau, para deferir o processamento da recuperação judicial aos Recorrentes, dada a fragilidade patrimonial e insegurança jurídica que se encontram, aliado ao reconhecimento do direito de serem beneficiados pela recuperação judicial, (...) consequentemente, determine a anulação de qualquer ato constritivo que os Recorrentes sofreram após a data do pedido de recuperação judicial, ordenando que os credores restituam valores e ativos que eventualmente expropriaram.”
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75187489 e 75264968.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a cristalina probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, no acórdão impugnado restou consignada a existência de divergência quanto à matéria na Corte Superior, ressaltando o não preenchimento dos pressupostos para a formulação do pedido de recuperação judicial pelos Recorrentes – in verbis:
“até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos , nos termos do artigo 51, inciso V, e artigo 48, caput, ambos da lei acima citada, o que por si só macula a decisão singular.
(...)
Na hipótese dos autos, vale reiterar que os agravados, produtores rurais, não comprovaram o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei n. 11.101/05, pois os aludidos produtores rurais obtiveram registro na Junta Comercial em 03/06/2020 (SÉRGIO BATSCHKE) e 05/06/2020 (ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJELSON JOEL BATSCHKE), conforme informações de ID no 36638992, portanto, praticamente no mesmo dia da distribuição da recuperação judicial que se deu em 05/06/2020 (ID no 51599499), não preenchendo os requisitos do artigo 48 e 51, V, da Lei n.o 11.101/2005”. (Id. 57982960)
Igualmente, de modo ilustrar a inexistência de consolidação a respeito do tema, a eminente Relatora pontuou que, à época em que esteve na Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (biênio 2017/2018), classificou alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo-os como representativos de controvérsia a fim de que o STJ pudesse afetá-lo ao rito dos recursos repetitivos, contudo, o pedido foi rejeitado, em posição que pode ser ilustrada através da seguinte ementa:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. ART. 257 RISTJ. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL. INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ART. 971 CÓDIGO CIVIL. ARTS. 48, CAPUT, E 51, V, LEI 11.1012005.
1. A questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil cc arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.1012005).
2. Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque.
3. Diante da ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para fins de afetação ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, a formação de jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, orientação que vem sendo adotada pela Segunda Seção na afetação e análise de temas repetitivos.
4. Questão jurídica não afetada ao rito dos recursos repetitivos (art. 257-A, § 2o, RISTJ).”
(STJ, Recurso Especial no 1.686.022 – MT (2017/0176709-8), Rel. Ministro MARCO BUZZI – Relator do acórdão – Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, decisão proferida em 28/11/2017).
Assim, em relação à probabilidade de provimento do recurso, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Estaduais, existindo divergência sobre o tema. Outrossim, não obstante conhecedora dos precedentes mencionados pelos Recorrentes já proferidos no âmbito do STJ, não vislumbro, de pronto, teratologia a justificar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça